Tribunal: TCU
Processo: 024.956/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, em especial os relativos ao Piso de Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em nome do Município de Iraí de Minas/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, em especial aqueles relativos ao Piso de Atenção Básica - PAB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir o Município de Iraí de Minas da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Aline de Freitas Paiva Pires e dar-lhe quitação; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, com a informação de que o relatório e voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.